Tribunal: TJES
Processo: 0007548-25.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007548-25.2015.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDIMAR VIGNA BONZE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0007548-25.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIMAR VIGNA BONZE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LUCAS AZEVEDO ROSA - ES24028-A, THIAGO QUIRINO - ES24008

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDIMAR VIGNA BONZE
, inconformado com a sentença de fls. 237/249 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3274624), prolatada pelo magistrado da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, tendo a pena corpórea sido substituída por duas penas restritivas de direito.

Nas razões recursais, sediadas às fls. 300/302 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3274624), a defesa requer a absolvição do apelante em relação a conduta descrita no artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, diante o reconhecimento e a aplicação do princípio da insignificância, para que então persista apenas a conduta do artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

O Ministério Público, em contrarrazões apresentadas às fls. 303/305 (conteúdo virtualizado no id 3274624), pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça, ao manifestar-se no parecer constante no id 3327627, opina que seja conhecido o recurso do réu e, no mérito, que lhe seja negado provimento.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2022.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDIMAR VIGNA BONZE
, inconformado com a sentença de fls. 237/249 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3274624), prolatada pelo magistrado da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/04 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3274624), narrou que:

[...], no dia 28 de abril de 2015, por volta das 00h28min, na localidade de Córrego dos Monos, próximo a “Loja de material de construção do Ney”, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado
possuindo
uma garrucha, marca Rossi, oxidada, calibre 32, nº de série 236, cano duplo; 09 (nove) munições, calibre 9mm; uma munição, calibre 762, tipo “festim”; 02 (duas) munições, calibre 32; uma munição, calibre 44; 06 (seis) munições, calibre 22; 19 (dezenove) munições, calibre 28, todas intactas; 14 (quatorze) cartuchos, calibre 28, de metal, deflagrados, recarregáveis; uma arma de fogo, conhecida como “canhão”, para caça, calibre 28; 04 (quatro) munições, calibre 38 SPL, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fl. 09 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 10.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, policiais militares receberam informações de uma policial civil, de nome Marinalda, de que um indivíduo estaria ameaçando sua mulher e a filha, além de ter, em sua casa e carro, arma de fogo.

Ao chegarem na localidade, ainda na rua, os policiais encontraram com a sogra do Denunciado, de nome Marly, tendo esta confirmado as ameaças a sua filha, Kamyla, bem como indicou a casa onde todos moravam. Próximo a residência, os policiais avistaram o Denunciado com Kamyla, que estava muito nervosa e chorando.

Os milicianos perguntaram a Kamyla o motivo pelo qual estaria chorando, porém esta nada respondeu. Indagado pelos milicianos, o Denunciado afirmou que “
não era nada e que estava tudo tranquilo
”. Em busca pessoal, foi encontrado com o Denunciado um canivete.

Em seguida, os policiais realizaram buscas no veículo do Denunciado, que estava com as portas destravadas, onde foram encontrados 09 (nove) munições, calibre 9 mm; uma munição, calibre 762, tipo “festim”; 14 (quatorze) cartuchos, calibre 28, de metal, deflagrados, recarregáveis; uma arma de fogo, conhecida como “canhão”; 02 (dois) potes plásticos, contendo pólvora e diversas esferas de chumbo; uma garrucha, marca Rossi, oxidada, calibre 32, nº de série 236, cano duplo.

O Denunciado relatou para os policiais que as munições encontradas em seu veículo foram trazidas do Estado do Rio de Janeiro.

Na casa residiam Marly e seu esposo, além de uma filha, Rosilane, e, ainda, Kamyla e o Denunciado. Por isso, Marly se aproximou e permitiu que fosse feita uma busca domiciliar na residência.

Na casa, foram encontradas uma espingarda de pressão, 6.0 nitro, marca CBC; munições; pecas desmontadas de uma espingarda, calibre 38 e uma faca inox, logotipo da maçonaria.

Marly relatou aos milicianos que o Denunciado havia ameaçado e agredido fisicamente Rosilane e Kamyla, bem como apontou a garrucha para a cabeça de Kamyla. O Denunciado, ainda, usa a arma de pressão para ameaçar familiares.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas reprimendas do tipo penal previsto no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o magistrado da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim julgou procedente a pretensão punitiva estatal, vindo a condenar o apelante nas sanções do artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, tendo a pena corpórea sido substituída por duas penas restritivas de direito.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante em relação a conduta descrita no artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, diante o reconhecimento e a aplicação do princípio da insignificância, para que então persista apenas a conduta do artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Pois bem. Demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, e ainda conta com a confissão do acusado.

Prosseguindo, passo a analisar o pedido defensivo de reconhecimento e a aplicação do princípio da insignificância em relação ao delito insculpido no artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, na medida em que alega que “
[...]
de todo material apreendido na posse do Apelante na ocasião de sua prisão, verificou-se apenas uma
ú
nica munição de uso restrito, especificamente o calibre .44.
”, sem que houve a presença de armamento capaz de deflagrá-la, além de ser “
[...] primário e possuidor de bons antecedentes, não havendo nos autos qualquer relação com outro crime ou elementos que indiquem sua participação em organização criminosa ou, ainda, que o mesmo tenha a vida voltada para práticas ilícitas.
”.

Pois bem. Desde logo importa destacar que o Direito Penal, como sabido, deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa quadra, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que restou encampada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, têm entendido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, “
[...]
na situação de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o inexistente ou irrisório perigo à paz social.
[...].
(STJ; AgRg-REsp 1.988.721; Proc. 2022/0062244-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 31/08/2022)
”.

Contudo, como bem destacado pelo mencionado Tribunal Superior, é necessário restar demonstrado, além da pequena quantidade de munição e a ausência de instrumento capaz de deflagrá-la, a ausência ou diminuta possibilidade de perigo à paz social.

Desse modo, evidente “
[...]
que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático. Isso porque a aplicação ou não está diretamente relacionada às circunstâncias do flagrante, sendo imperioso o vislumbre imediato da ausência de lesividade da conduta,
[...]
. (STJ; AgRg-AREsp 1.772.063; Proc. 2020/0264422-4; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/03/2021; DJE 19/03/2021)
”.

Sob esta matriz intelectiva, vê-se que a pequena quantidade de munição apreendida não se traduz, automaticamente, na incidência do princípio da insignificância, uma vez que, para a aplicação do referido corolário, há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação.

Nesse sentido, para aplicação do princípio da insignificância, devem ser analisadas, também, as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida, trazendo intranquilidade à população.

Sobre o tema, importante salientar ainda, que de acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência não pode ser o único motivo para afastar a aplicação o princípio da insignificância.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. POSSE DE 1 MUNIÇÃO CALIBRE. 32 DESACOMPANHADA DE ARMA. REINCIDÊNCIA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. [...]. 2. A possibilidade de incidência do princípio da insignificância deve ser aferida à luz do caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático. 3. Quando apreendida ínfima quantidade de munição sem arma de fogo, deve ser reconhecida a atipicidade material da conduta prevista no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, aplicando-se o princípio da insignificância. 4.
A reincidência, por si só, não impede que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta à luz dos elementos do caso concreto.
5. Agravo regimental provido. Ordem concedida. (STJ; AgRg-HC 728.937; Proc. 2022/0070802-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/08/2022; DJE 23/08/2022)

No caso sob análise, observo que, apesar de na ocasião ter sido apreendida uma única munição de uso restrito, e que a mesma estava desacompanhada de arma capaz de deflagrá-la, as demais peculiaridades que envolvem o crime em exame demonstram a impossibilidade de configuração do requisito referente a ausência ou diminuta possibilidade de perigo à paz social.

Nessa senda, cumpre rememorar que juntamente com a munição de uso restrito (munição calibre 44), foram arrecadados uma garrucha cano duplo calibre 32, uma arma de fogo artesanal para caça calibre 28, conhecida como “canhão”, 09 (nove) munições calibre 9mm; uma munição calibre 762, tipo “festim”; 02 (duas) munições calibre 32; 06 (seis) munições calibre 22, 19 (dezenove) munições calibre 28, 14 (quatorze) cartuchos calibre 28, de metal, deflagrados, recarregáveis; 04 (quatro) munições calibre 38 SPL.

Também merece ser destacado, que a apreensão ocorreu em um contexto de violência doméstica, e que as testemunhas afirmaram que o acusado se utilizava da garrucha apreendida, bem como de uma espingarda de pressão, para ameaçar a sua esposa, filha e familiares.

Por fim, conforme consta na certidão de fls. 270/270-verso dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3274624), após os fatos sob apuração na presente ação penal, o acusado voltou a delinquir, restando condenado definitivamente pela prática do crime descrito no artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, por ter ameaçado de morte sua esposa Rosilane Polinicola Bonze.

Desse modo, evidente a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade da conduta perpetrada pelo acusado
EDIMAR VIGNA BONZE
, diante da comprovação de perigo à incolumidade pública.

Corroborando tal entendimento, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMAMENTO. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. PERIGO À INCOLUMIDADE PÚBLICA EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte admite a incidência do princípio da insignificância na situação de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o inexistente ou irrisório perigo à paz social. 2. Hipótese em que o agravante ostenta condenação definitiva por roubo majorado, desacato, ameaça, furto qualificado e lesão corporal de natureza grave e possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma munição calibre. 32. 3. A simples posse irregular de munição por agente dotado de periculosidade, mesmo sem arma de fogo a pronto alcance, reduz de forma relevante o nível de segurança pública, bem tutelado pelo art. 12 da Lei de Armas, o que torna formal e materialmente típica a conduta.
4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.988.721; Proc. 2022/0062244-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 31/08/2022)

Diante dos argumentos exarados e, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 16,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/03
– RECURSO DA DEFESA –
REDUZIDA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO –
DESACOMPANHADA DE
ARMA DE FOGO –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
–
IMPOSSIBILIDADE –
COMPROVAÇÃO DE PERIGO À INCOLUMIDADE PÚBLICA

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, encampada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, têm entendido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, “
[...] na situação de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o inexistente ou irrisório perigo à paz social. [...]. (STJ; AgRg-REsp 1.988.721; Proc. 2022/0062244-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 31/08/2022)
”. 2. Assim, é necessário restar demonstrado, além da pequena quantidade de munição e a ausência de instrumento capaz de deflagrá-la, a ausência ou diminuta possibilidade de perigo à paz social. 3. Sob essa matriz intelectiva, vê-se que a pequena quantidade de munição apreendida não se traduz, automaticamente, na incidência do princípio da insignificância, uma vez que, para a aplicação do referido corolário, há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação, bem como devem ser analisadas as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida, trazendo intranquilidade à população. 4.
In casu
, restou verificado que na ocasião foram apreendidas 02 armas de fogo de uso permitido, além de diversas munições de uso permitido e outros acessórios, que a apreensão ocorreu em um contexto de violência doméstica, e que o acusado se utilizava dos armamentos para ameaçar as pessoas, e que posteriormente ele voltou a delinquir. 5. Portanto, apesar ter sido apreendida uma única munição de uso restrito, e que a mesma estava desacompanhada de arma capaz de deflagrá-la, as demais peculiaridades que envolvem o crime em exame demonstram a impossibilidade de configuração do requisito referente a ausência ou diminuta possibilidade de perigo à paz social. 6. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.